Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EMENDA A INICIAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ATENDIDA NO JUIZO DE ORIGEM. GRATUIDADE INDEFERIDA. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É possível formular pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal, nos termos do artigo 99, do CPC, e estando atendidos os requisitos da hipossuficiência nesta instância recursal, possibilitada está a concessão da gratuidade apenas para o processamento do recurso de apelação, não retroagindo seus efeitos anteriores a sentença proferida.

2. Restando a gratuidade de justiça indeferida na origem, e não tendo a parte interessada interposto recurso cabível oportunamente e tampouco recolhido as custas iniciais no prazo determinado, possibilitada está o indeferimento da inicial nos termos da legislação processual civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.